Tribunal: TJMT
Processo: 0001161-81.2013.8.11.0107
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001161-81.2013.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), HUMBERTO WITTE - CPF: 298.049.149-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – MANUTENÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO.

“1. O termo inicial dos juros de mora, nos casos de responsabilidade contratual, é a data da citação. Precedentes.”
(STJ - AgInt no REsp: 1839870 RO 2019/0286243-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 16/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária Condenatória n. 0001161-81.2013.8.11.0107 - Cód. 51873, da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã movida em desfavor de
HUMBERTO WITTE
que.
“atento aos efeitos da revelia, com fundamento nos art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido a pagar ao requerente a importância de R$ 4.635,27 (quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais, e vinte e sete centavos), atualizada monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da obrigação (arts. 389 e 397, CC/02), e acrescida de juros legais à base de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC/02).CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 2o, do NCPC”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

A Instituição Financeira apelante defende que a sentença deve ser reformada, quanto ao termo inicial para incidência dos juros de mora. Defende que o magistrado sentenciante se equivocou ao determinar a incidência dos juros de mora apenas a partir do momento que suprido o ato citatório, pois, “assim como a correção monetária, os juros de mora devem incidir a partir da data de inadimplência do devedor”.

Explica que a planilha juntada na inicial, consta atualização do débito com os encargos, desde o inadimplemento até a data do ajuizamento da ação, contudo, “embora a disciplina legal estabeleça que incidem juros de mora a partir do inadimplemento da obrigação, no caso em tela revela-se adequada a atualização da condenação a partir do cálculo juntado aos autos quando do ajuizamento da demanda”.

Ao final requer seja parcialmente reformada a sentença, apenas para que estabeleça a atualização da condenação considerando como termo inicial para incidência de juros de mora a data do cálculo do ajuizamento da ação e não da citação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária Condenatória n. 0001161-81.2013.8.11.0107 - Cód. 51873, da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã movida por HUMBERTO WITTE, que. “atento aos efeitos da revelia, com fundamento nos art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido a pagar ao requerente a importância de R$ 4.635,27 (quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais, e vinte e sete centavos), atualizada monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da obrigação (arts. 389 e 397, CC/02), e acrescida de juros legais à base de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC/02).CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 2o, do NCPC”. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Inicialmente, recebo o recurso de apelação, em seu duplo efeito,

Passo à apreciação.

Em síntese, almeja o apelante a reforma da sentença para que estabeleça a atualização da condenação considerando como termo inicial para incidência de juros de mora a data do cálculo do ajuizamento da ação e não da citação.

Sem delongas,
o recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, nos casos de responsabilidade contratual, como nos casos dos autos, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. FORTUITO INTERNO. FALHA GEOLÓGICA NO TERRENO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL. ATRASO EXPRESSIVO SUPERIOR A DOIS ANOS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

4. Os juros moratórios, nos casos de responsabilidade contratual, fluem a partir da data de citação. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.” ( AgInt no AREsp 941.250/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

[...]

3. O termo inicial dos juros de mora, nos casos de responsabilidade Superior Tribunal de Justiça contratual, é a data da citação, estando o acórdão recorrido em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no ponto.

[...]

5. Agravo interno desprovido.”

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. O termo inicial dos juros de mora, nos casos de responsabilidade contratual, é a data da citação. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula 7 desta Corte, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1839870 RO 2019/0286243-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 16/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022